Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETENÇÃO DE 20%. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em efeito suspensivo de sentença que confirma tutela concedida quando não existe risco de dano grave ou de difícil reparação

2. Nos casos em que o rompimento do contrato ocorre por vontade do comprador, este TJDFT vem consolidando o entendimento de retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento) sobre o valor pago ao promitente vendedor.

3. Aplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

4. Negou-se provimento ao recurso.